Tribunal: STF
Processo: HC 141744
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-06
Data de publicação: 2018-11-06

Ementa:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus originário. Homicídio triplamente qualificado, por duas vezes. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Alteração do quadro processual da causa. 



    1. A superveniente alteração do quadro processual da causa prejudica a análise da impetração. Situação concreta em que, anulada a primeira condenação, sobreveio nova sentença condenatória do paciente pelo Tribunal do Júri. 



    2. Ademais, a Primeira Turma já decidiu que “Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. Decisão alinhada com a orientação firmada no julgamento do ARE 964.246-RG, Rel. Min. Teori Zavascki...” (HC 118.770, Redator para o acórdão Min. Luís Roberto Barroso). 



    3. Ordem denegada, revogada a liminar.